Tribunal: STF
Processo: HC 258013
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Igor Novaes dos Santos em favor de Adelson Silva Bonfim, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 979.647/BA (eDOC 4).



    Colhe-se dos autos que o paciente encontra-se preso preventivamente, desde 19/07/2022 (eDOC 3, p. 1), e foi denunciado pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, incisos I e III, c/c o art. 29, todos do Código Penal (eDOC 6, p. 2).



    Impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a ordem foi denegada (eDOC 5). Contra essa decisão, foi impetrado o HC 979.647/BA no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada monocraticamente. Interposto agravo regimental, a Sexta Turma negou-lhe provimento em acórdão assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DO DELITO. EXCESSO DE PRAZO NÃO RECONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP. 



    2. Foram constatados elementos concretos capazes de justificar a privação cautelar da liberdade, diante da brutalidade do crime praticado. 



    3. Impossibilidade de análise do laudo pericial produzido nos autos originários. Procedimento que não se permite a produção de provas, pois a ação deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível revisar as conclusões obtidas pela prova técnica. 



    4. Excesso de prazo não reconhecido. Trata-se de feito complexo, sujeito ao procedimento especial do Tribunal do Júri, que conta com dois denunciados, instauração de incidente de insanidade mental do corréu, atos de desmembramento e diligências probatórias intrincadas, dentre as quais, o exame de DNA do corpo da suposta vítima. A necessidade de elucidação probatória demonstra a inexistência de desídia por parte do Estado na tramitação processual. 



    5. Agravo regimental improvido, com recomendação de celeridade no encerramento da instrução e do julgamento do feito.” (eDOC 4)



    Nesta Corte, o impetrante alega a inexistência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, que seria lastreada apenas na gravidade em abstrato do delito (eDOC 1, p. 7).



    Ressalta a desnecessidade da prisão, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas. Sustenta o excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que o paciente se encontra preso há quase três anos, com o processo paralisado por longos períodos e em desobediência à recomendação de celeridade feita pelo próprio STJ (eDOC 1, p. 9).



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (eDOC 1, p. 11).



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem, em parecer assim ementado:



    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E MEIO CRUEL. ALEGAÇÕES DE EXCESSO DE PRAZO E DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. REGULARIDADE NO TRÂMITE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS APTAS A INDICAR “SITUAÇÃO ANÔMALA QUE COMPROMETE A EFETIVIDADE DO PROCESSO” OU DE “DESPREZO ESTATAL PELA LIBERDADE DO CIDADÃO” (HC 85237/DF, TRIBUNAL PLENO). PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.” (eDOC 11).



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão, transcrevo excertos do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no HC 979.647/BA, no tocante aos fundamentos da prisão preventiva (eDOC 4, p. 2-4):



    “A decisão que denegou o habeas corpus foi assim fundamentada (fls. 58-63): 



    A decisão de primeiro grau que analisou o pedido de revogação da prisão preventiva está assim fundamentada (fls. 34-37, grifo próprio):



    Compulsando-se os autos, verifica-se que não houve alteração no quadro fático-jurídico a justificar a revogação da prisão preventiva decretada, estando presentes, ainda, os requisitos e hipóteses que autorizam o aludido decreto prisional.



    Primeiramente, a própria gravidade concreta do crime objeto do processo justifica a permanência da prisão preventiva. Consta na exordial acusatória circunstâncias que indicam que o denunciado Adelson Silva Bonfim, no dia 08 de julho de 2022, juntamente com o outro denunciado, ceifou a vida da vítima Leandro Miranda da Silva mediante agressões físicas e, após a vítima já estar inconsciente, a asfixiaram por enforcamento e atearam fogo no corpo, apenas sendo encontrados os ossos, conforme atestado mediante Laudos sob os ID’s 337651588 e 227011289 – págs. 44 a 46.



    Ressalta-se que, conforme depoimentos orais colhidos em juízo pelas testemunhas de acusação, Policial Militar Elson e Getúlio, e testemunha referida Antonio, o próprio Adelson quem levou os policiais no local onde os ossos foram encontrados e que a vítima era pessoa com deficiência mental, bem como os denunciados já haviam agredido a vítima em outras oportunidades.



    Nota-se, portanto, a reprovabilidade da conduta e gravidade latente do crime objeto desses autos, tendo em vista que a vítima deficiente mental teve sua vida ceifada covardemente por motivo que, neste momento processual, ainda não resta claro.



    Sendo assim, está demonstrado o periculum libertatis, traduzido no risco à ordem pública, pela concreta gravidade do delito. É dizer, está demonstrada a periculosidade do agente, o alto grau de reprovabilidade da conduta e a possibilidade de reiteração delitiva e, em consequência, a segregação cautelar do acusado é absolutamente necessária para fins de resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.



    Seguindo na mesma linha de raciocínio, esse argumento já seria suficiente para fins de manutenção da custódia preventiva. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para fins de demonstração do periculum libertatis, basta a caracterização de um dos requisitos do art. 312 dentre a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.



    A leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade da conduta delituosa, pois é imputado ao paciente o ato grave de ter agredido a vítima, asfixiado e, após, ateado fogo em seu corpo.



    Essas circunstâncias, uma vez que evidenciam a gravidade concreta da conduta delituosa, justificam a imposição da prisão cautelar como meio de assegurar a ordem pública. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que não se configura constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é decretada em face do modus operandi empregado na prática do delito.” (eDOC 4, pp. 2-3).



    Da análise dos citados trechos não se constata, de plano, a ilegalidade do decreto constritivo, como alegado pelo impetrante. Verifica-se, em verdade, que a prisão foi decretada em razão das circunstâncias concretas do delito, que evidenciaram a periculosidade do paciente e a necessidade de resguardar a ordem pública. 



    Com efeito, os fundamentos apresentados pelo juízo de origem, validados pelo Tribunal de Justiça da Bahia e pelo Superior Tribunal de Justiça, não se afastam da jurisprudência desta Corte, no sentido de que a gravidade concreta, evidenciada pelo modus operandi da prática delituosa, constitui motivação idônea para a medida extrema.



    No caso, a conduta imputada ao paciente – homicídio qualificado de vítima com deficiência mental, praticado em concurso de agentes, mediante agressões, asfixia por enforcamento e posterior carbonização do corpo (eDOC 3, p. 2) – revela a periculosidade do agente e justifica a segregação cautelar para a garantia da ordem pública.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. 1. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 235.554-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.02.2024; HC 235.578-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 234.678-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.12.2023). 2. Na esteira do entendimento das instâncias anteriores e da decisão agravada, em que apontadas provas da materialidade e da autoria, as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente e/ou o risco de reiteração delitiva, a justificar o decreto prisional para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 231877 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 18-03-2024, DJe 21-03-2024, grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL) E CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 244-B DA LEI 8.069/1990). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI DA CONDUTA CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, que, em concurso de agentes (incluindo um adolescente), com motivação torpe, decorrente do envolvimento amoroso da vítima com a ex-namorada de um de seus comparsas, e mediante recurso que dificultou a defesa, teria efetuado disparos de arma de fogo contra Lander Carlos Pereira de Sá, causando-lhe graves lesões corporais, que foram a causa determinante da morte. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 178333 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 13-02-2020)



    No tocante ao suscitado excesso de prazo para a formação da culpa, o Superior Tribunal de Justiça assim consignou (eDOC 4, p. 6-8):



    “No tocante à alegação de constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo na formação da culpa por estar o paciente preso desde a data de 19/07/22.



    A prisão cautelar não possui um prazo determinado por lei, devendo sua manutenção obedecer a critérios verificados judicialmente conforme os parâmetros fático-processuais de cada caso, como a quantidade de crimes, a pluralidade de réus, o número de defensores envolvidos e, em alguns casos, a própria conduta adotada pela defesa. 



    Por isso, o eventual reconhecimento da ilegalidade da prisão por excesso de prazo não decorre da mera aplicação de critério matemático, exigindo a prevenção de eventual retardamento demasiado e injustificado da prestação jurisdicional. [...]



    O Tribunal local examinou a questão nos seguintes termos, conforme se observa do voto condutor do acórdão:



    Nota-se que, embora o causídico tenha sustentado a configuração de constrangimento ilegal, decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, trata-se de feito complexo, envolvendo dois denunciados, com instauração de incidente de insanidade mental do corréu, atos de desmembramento e diligências probatórias complexas, dentre as quais, o exame de DNA do corpo da suposta vítima, sendo que o juízo aguardava a juntada desta última prova, para finalmente proferir a decisão de pronúncia, impronúncia ou absolvição sumária, e o respectivo laudo pericial fora juntado aos autos, tão somente, no dia 13/01/2025, estando, portanto, finda a instrução processual.



    [...]



    Restando encerrada a instrução, evidencia-se superado o pleito de constrangimento ilegal por excesso de prazo para formação da culpa, nos termos do enunciado nº 52 da Súmula do STJ.



    O Tribunal de origem destacou que a gravidade concreta do delito, evidenciada pela brutalidade do ato praticado contra vítima vulnerável, e a necessidade de elucidação probatória demonstram a inexistência de desídia por parte do Estado na tramitação processual. Verifica-se que o feito é complexo, tendo sido instaurado incidente de insanidade mental do corréu e diligências probatórias, como o exame de DNA do corpo da suposta vítima. 



    No caso, não se verifica desídia ou mora estatal na ação penal, quando a sequência dos atos processuais afasta a ideia de paralisação indevida do processo ou de responsabilidade do Estado persecutor, razão pela qual não há que se falar em ilegalidade por excesso de prazo. [...]



    Registra-se que, embora o Tribunal de origem tenha afirmado que a instrução estaria finalizada, o agravante demonstrou o requerimento de novas diligências pelo Ministério Público, uma vez que o laudo pericial produzido nos autos originários concluiu que o material genético extraído da ossada não possui parentesco com a genitora da vítima [...], evidenciando, assim, o não encerramento da instrução.



    Entretanto, no procedimento do habeas corpus não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a materialidade, a autoria delitiva ou analisar a conclusão do laudo pericial.



    Ademais, o feito é complexo, no qual se averigua um crime cometido com brutalidade, e a necessidade de elucidação probatória demonstra a inexistência de desídia por parte do Estado na tramitação processual, conforme já referido na decisão agravada.



    Dessa forma, o agravante não trouxe fundamentos aptos a reformar a decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos.” (eDOC 4, pp. 6-8).



    Como se vê, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a alegação de excesso de prazo, considerou as particularidades do caso concreto, notadamente a sua complexidade, que envolve dois réus, a instauração de incidente de insanidade mental em relação ao corréu, o desmembramento do feito e a necessidade de diligências probatórias complexas, como o exame de DNA para identificação da vítima. Diante desse quadro, concluiu pela ausência de desídia do aparato judicial, afastando o alegado constrangimento ilegal.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente